Tribunal: TJBA
Processo: 8035632-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035632-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FRANCINE VILARINHO FIAIS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

A2

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS E PESSOAIS. DESCONTOS EM FOLHA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DA AGRAVADA. LIMINAR QUE LIMITOU DESCONTOS EM FOLHA A 30% DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara De Relações De Consumo Da Comarca De Salvador, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos realizados na remuneração da parte autora ao percentual de 30%, sob fundamento de indícios de superendividamento, com base na análise dos contracheques e contratos de empréstimos anexados aos autos.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na possibilidade de limitação dos descontos referentes a contratos bancários, diante de situação configurada como superendividamento, com base nos princípios do mínimo existencial e da preservação da dignidade do consumidor.

III. Razões de decidir: O Código de Defesa do Consumidor, disciplina medidas voltadas à proteção do consumidor superendividado, incluindo a possibilidade de limitação de descontos que comprometam a subsistência mínima. A decisão agravada demonstrou-se amparada em elementos probatórios suficientes da existência de descontos que reduzem a renda líquida da autora a patamar inferior à própria monta dos descontos, justificando-se a medida protetiva de urgência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, ainda que decorrentes de contratos bancários comuns com débito em conta, quando configurada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035632-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravada FRANCINE VILARINHO FIAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça